Tribunal: TJDFT
Processo: 0743952-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0743952-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 4° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em relação ao d. Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c isenção da contribuição previdenciária c/c repetição de indébito tributário e tutela de urgência no 0711156-44.2025.8.07.0018 ajuizada por MARIA BRASILIA SOARES, representada por sua curadora ANA CAROLINA SOARES MACHADO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A ação foi originalmente distribuída no juízo Suscitado, a saber, o da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em virtude de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento das causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, tendo em vista o valor atribuído à causa do de R$ 45.008.64 (quarenta e cinco mil e oito reais e sessenta e quatro centavos) e por entender que a ação originária não se enquadra em nenhuma das exceções do art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09 e não envolver causa complexa, declinou da competência em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O d. Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou Conflito Negativo de Competência (ID 248920828 da ação originária), sob o argumento de que a presença de incapaz afasta a competência dos Juizados Especiais, “nos termos da jurisprudência dominante, mesmo porque não havendo previsão de cura da doença, supõe-se que a incapacidade será permanente e não meramente transitória, hipótese que levou este Tribunal a se manifestar em Uniformização de Jurisprudência”. Ressalta que a autora foi interditada judicialmente por decisão transitada em julgado em 09/10/2023, acostando precedente desta Corte que entendeu pela incidência da vedação do artigo 8o da Lei no 9.099/1995 a caso envolvendo incapaz, por aplicação subsidiária admitida pela Lei n° 12.153/09, bem como pela não aplicação do IRDR n.o 2016.00.2.024562-9 da Câmara de Uniformização, que trata de incapacidade temporária superveniente à propositura da ação, uma vez que a autora já era interditada judicialmente desde o ajuizamento da demanda. Por não se considerar competente para o processamento e julgamento da demanda originária, a qual envolve autora incapaz, postula o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito negativo de competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator